Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748507-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o pedido de intervenção feito por terceiro interessado. Saliento que o silêncio acarretará em deferimento do pedido, nos termos do caput do art. 120, CPC. Brasília, 17 de novembro de 2023 13:42:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador